Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JULIANA FAVA DELLA LIBERA - CPF: 219.662.058-05 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO - CPF: 280.601.688-60 (AGRAVADO), NERI PERIN - CPF: 488.547.350-00 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS GIARETA - CPF: 006.331.240-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CPR-F. NATUREZA DA OPERAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender cobranças de operações de crédito rural, impedir atos expropriatórios e a consolidação da propriedade fiduciária, bem como vedar a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes, sob alegação de direito ao alongamento da dívida em razão de frustração de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário (CCB) e CPR-F se submetem ao regime do crédito rural, considerando sua destinação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspende cobranças e atos expropriatórios, diante do alegado direito ao alongamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza de crédito rural é definida pela destinação da operação, e não pelo título formal, sendo aplicável o regime do crédito rural às CCBs e CPR-F quando vinculadas à atividade agropecuária.

A jurisprudência reconhece que CPR-F e CCB podem se submeter às normas do crédito rural, inclusive quanto ao alongamento da dívida, quando demonstrada a finalidade rural.

A Medida Provisória nº 1.314/2025 inclui a CPR no regime de crédito rural passível de renegociação, reforçando sua equiparação normativa.

O pedido administrativo de renegociação pode ser comprovado por meios eletrônicos, sendo excessivo exigir formalidade estrita, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

A Resolução CMN nº 5.220/2025 admite renegociação mesmo após o vencimento da obrigação, afastando a exigência de pedido tempestivo como condição absoluta.

A frustração da capacidade de pagamento é demonstrada por documentos oficiais, como decreto de emergência e declaração de queimadas, aliados a laudo técnico que comprova viabilidade econômica futura mediante alongamento.

O preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural torna o alongamento direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.

O reconhecimento do direito ao alongamento torna inexigível a obrigação nos moldes originais, impedindo a consolidação da propriedade fiduciária enquanto pendente a discussão.

A probabilidade do direito decorre da comprovação da natureza rural da operação e dos eventos adversos, e o perigo de dano se evidencia na iminência de perda do imóvel produtivo, justificando a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A natureza de crédito rural é definida pela destinação da operação, independentemente do título formal utilizado.

O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando demonstrados os requisitos legais, inclusive em operações formalizadas por CCB e CPR-F.

A comprovação de pedido de renegociação pode ocorrer por meios eletrônicos, sendo indevido formalismo excessivo.

A presença de eventos adversos e viabilidade econômica futura autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e atos expropriatórios.

O reconhecimento do direito ao alongamento impede a consolidação da propriedade fiduciária enquanto pendente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997; Medida Provisória nº 1.314/2025, arts. 2º e 3º; Resolução CMN nº 5.220/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.10.2025; TJMT,
EDcl
no AI nº 1036716-55.2025.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 1014271-31.2025.8.11.0004), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO e JULIANA FAVA DELLA LIBERA para:

a) determinar a suspensão das cobranças referentes às operações de crédito rural arroladas na inicial;

b) determinar a suspensão dos atos expropriatórios e de consolidação da propriedade fiduciária referentes ao imóvel de matrícula n° 74.220, bem como dos imóveis em garantia aos demais contratos indicados;

c) determinar à parte requerida que se abstenha de incluir o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito em relação às operações de crédito rural objeto da demanda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que
os
contratos em discussão não se submetem, em sua maioria, às regras do Manual de Crédito Rural (MCR) para fins de alongamento compulsório da dívida, por se
tratar
de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), regidas por legislação própria
.

Defende que mesmo
se aplicáveis as normas do MCR, os agravados não preencheram os requisitos indispensáveis, notadamente a ausência de pedido administrativo formal e tempestivo, anterior ao vencimento das obrigações
.

Afirma que n
ão houve comprovação robusta, por meio de laudo técnico, da frustração de safra e da incapacidade de pagamento
.

Ressalta que o
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária foi conduzido nos estritos termos da Lei n. 9.514/1997
.

Pondera a inexistência dos
requisitos do art. 300 do
CPC
para a concessão da tutela de urgência.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para revogar integralmente a decisão agravada.

Em decisão liminar (
id
344192853),
foi deferido pelo Desembargador Dirceu dos Santos,
meu antecessor,
o pedido de efeito suspensivo por
não verificar
, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

Os agravados apresentaram contrarrazões (
id
343971354), posteriormente retificadas quanto à identificação da parte agravante (
id
350100387), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a suspensão das cobranças, dos atos expropriatórios e da consolidação da propriedade fiduciária, bem como para obstar a inscrição dos nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após detido exame dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A agravante sustenta que as operações discutidas não se submetem às regras do Manual de Crédito Rural (MCR) por se tratar de Cédulas de
Crédito Bancário (CCB) e Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), regidas por legislação própria.

Contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o que determina a natureza de um crédito como "rural" não é o tipo de título formalizado, mas sua destinação.

No caso em tela, as operações foram destinadas ao financiamento da atividade agropecuária, conforme se verifica nas próprias cédulas:

Cédula C31023000-0: Destinada ao financiamento para aquisição de 1.404 bovinos matrizes para reprodução na Fazenda Água Azul;

Cédula C11020523-1: Destinada à aquisição de 220 matrizes bovinas de corte, raça Nelore, para reprodução;

Cédula C11020933-4: Destinada à aquisição de 396 matrizes bovinas para reprodução.

Ademais, quanto à CPR-F,
o entendimento jurisprudencial dominante deste e. Tribunal
tem reconhecido que, quando utilizada para financiamento da atividade agropecuária, possui a mesma natureza jurídica da Cédula de Crédito Rural, devendo ser aplicado o mesmo regramento
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/1997, À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.123/2024 E AO TEMA 031/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
II. Questão em discussão
.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa à Lei nº 9.514/1997 configura omissão relevante, diante da incidência da alienação fiduciária no caso; (ii) saber se a omissão à Resolução CMN nº 5.123/2024 compromete a fundamentação adotada; e (
iii
) saber se a ausência de aplicação do Tema 031/STJ constitui omissão sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir
.
O acórdão impugnado está devidamente fundamentado. Reconheceu a natureza de crédito rural das cédulas, a existência de pedido administrativo de prorrogação e de laudos técnicos sobre dificuldades agropecuárias, fundamentos aptos a justificar a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária com base no art. 300 do CPC.

A Lei nº 9.514/1997 foi implicitamente
considerada, ao se compatibilizar o regime da alienação fiduciária com o direito à prorrogação compulsória das dívidas rurais, reconhecido pela jurisprudência, especialmente a Súmula 298/STJ. A ausência de menção literal não configura omissão.

Quanto à Resolução CMN nº 5.123/2024, o acórdão analisou suficientemente o direito à prorrogação da dívida rural, cuja eficácia provisória da decisão limitou-se a suspender a consolidação, sem adentrar no mérito do indeferimento administrativo. A norma citada não era essencial à fundamentação adotada.

O Tema 031/STJ não se aplica à hipótese dos autos, pois não houve deferimento de pedido de exclusão de registro em cadastro de inadimplentes na decisão agravada. A exigência de caução prevista no referido tema não integra a razão de decidir do acórdão.

Não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição. A real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal ou precedente não configura omissão quando a fundamentação permite concluir que os pontos foram suficientemente considerados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

(N.U 1036716-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATOS FORMALIZADOS POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CEDULA DE PRODUTO RURAL. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FINALIDADE RURAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO
STJ.
PERIGO DE DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

“1. As operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário e por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira
submetem-se ao regime jurídico do crédito rural, quando demonstrada a natureza rural da operação.

2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285295820258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Ademais, a Medida Provisória n.º 1.314, de
05/09/
2025, ao criar uma linha de crédito rural emergencial para liquidação ou amortização de dívidas de produtores prejudicados por eventos adversos, incluiu expressamente a Cédula de Produto Rural (CPR) registrada e emitida em favor de instituições financeiras como operação passível de renegociação no âmbito desse regime de crédito rural, conforme disposto em seu art. 2º, inciso II, e art. 3º, inciso IV.

Portanto, resta evidenciado que as operações objeto da lide, independentemente do título utilizado para sua formalização, possuem natureza de crédito rural e estão sujeitas às normas do Manual de Crédito Rural, inclusive quanto à possibilidade de alongamento em caso de frustração de safra.

A agravante alega que os agravados não preencheram os requisitos indispensáveis para o alongamento da dívida, notadamente a ausência de pedido administrativo formal e tempestivo, anterior ao vencimento das obrigações, e a falta de comprovação robusta da frustração de safra e da incapacidade de pagamento.

Quanto ao pedido administrativo, verifica-se que os agravados comprovaram tentativas de renegociação por meio de prints de conversas e registros de chamadas com gerentes do Sicredi entre julho e outubro de 2025, bem como e-mail formalizando proposta de pagamento via ativos imobiliários em 07/11/2025, antes da consolidação da propriedade.

Embora a agravante sustente que o pedido deveria ser formalizado por notificação escrita dirigida ao gerente da instituição financeira, entendo que tal exigência configura excesso de formalismo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas e com a realidade das tratativas bancárias modernas, que se utilizam de meios eletrônicos de comunicação.

Ademais, conforme apontado pelos agravados, a Resolução CMN nº 5.220, de 29 de maio de 2025, autoriza expressamente a renegociação de operações
mesmo com requerimento formalizado após o vencimento da parcela, estabelecendo que "caso não haja pedido de renegociação no prazo previsto na alínea 'e' [até o vencimento], (...) a renegociação poderá ser realizada nos termos do MCR 2-6-7".

No que tange à comprovação da incapacidade de pagamento em consequência de fatores adversos, os agravados apresentaram:

Decreto Municipal n. 5365/2024, que comprova oficialmente o estado de emergência decretado no Município de Barra do Garças em razão da estiagem climatológica;

Declaração do Corpo de Bombeiros n. 015/SSD4CRBM/2025, que atesta as queimadas que atingiram a propriedade rural dos agravados, consumindo pastagens essenciais à atividade pecuária;

Laudo Econômico-Financeiro elaborado pela PNA Capital, detalhado em 26 páginas, contendo fluxo de caixa projetado, análise de passivos e atestando que o pagamento das operações é viável, desde que alongadas.

Tais documentos, em conjunto, demonstram de forma satisfatória, em sede de cognição sumária, a incapacidade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos, bem como a viabilidade econômica futura, requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para o alongamento da dívida, conforme corretamente reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

A agravante defende a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, conduzido nos estritos termos da Lei n. 9.514/1997.

Ocorre que, uma vez reconhecido o direito ao alongamento da dívida, torna-se inexigível a obrigação nos termos originalmente pactuados, o que impede a consolidação da propriedade fiduciária enquanto pendente a discussão sobre o alongamento.

Conforme a Súmula 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei". Assim, verificados os requisitos para o alongamento, a tentativa de consolidar o imóvel enquanto as partes ainda discutiam a renegociação e o alongamento legal viola o princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, a manutenção da liminar que suspende a consolidação da propriedade não impõe qualquer prejuízo definitivo à Cooperativa agravante, uma vez que, caso ao final do processo os pedidos sejam julgados improcedentes, poderá retomar os atos expropriatórios e executar a garantia.

Por outro lado, a cassação prematura da liminar poderia resultar na perda da propriedade pelos agravados, inviabilizando a atividade produtiva e, consequentemente, a própria capacidade de pagamento da dívida.

Diante do exposto, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência:

a) A probabilidade do direito está evidenciada pela natureza rural das operações, pela comprovação dos eventos climáticos adversos (seca e queimadas) por meio de documentos oficiais, e pela demonstração da viabilidade econômica futura mediante laudo técnico;

b) O perigo de dano está caracterizado pela iminência de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel que constitui o meio de produção dos agravados, cuja perda inviabilizaria a atividade produtiva e, consequentemente, a própria capacidade de pagamento da dívida.

Portanto, a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para suspender as cobranças, os atos expropriatórios e a consolidação da propriedade fiduciária, bem como para obstar a inscrição dos nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito, está em consonância com os requisitos legais e com a jurisprudência sobre o tema.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026